Tribunal: TJDFT
Processo: 0722075-29.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO APREENDIDO EM INQUÉRITO POLICIAL. TRIBUTOS E DÍVIDAS VINCULADAS AO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO AFASTADA. CÁLCULO ARITMÉTICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e Detran, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: “i) declarar a inexigibilidade dos débitos pertinentes ao veículo Audi Q3, placa QOQ2289 (IPVA, licenciamento, seguro obrigatório) que constem em nome do autor, cujo fato gerador tenha ocorrido a partir da apreensão (03/03/2022), até a eventual recuperação do bem, determinando aos réus que se abstenham de proceder a novos lançamentos de débitos vinculados ao referido automóvel em face do requerente; ii) condenar o réu Distrito Federal a restituir à parte autora os valores pagos a título de IPVA cujo fato gerador ocorreu depois de 03/03/2022, relativamente ao veículo acima mencionado, atualizados pela taxa SELIC desde cada desembolso”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) exigibilidade do IPVA e demais débitos vinculados ao veículo Audi Q3, ano/modelo 2018, cor preta, placa QOQ2289, referente aos exercícios de 2022 a 2024; e (ii) restituição dos valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de violação à unicidade recursal. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não substituem o recurso próprio para impugnação da sentença, de forma que não se operou a preclusão consumativa, e tampouco ocorreu violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal, sobretudo porque o recurso inominado foi interposto tempestivamente. Preliminar rejeitada.
4. O fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, a ser averiguada no dia 1o de janeiro de cada ano, conforme o art. 1o, § 5o, da Lei Distrital no 7.431/1985, e o art. 3o, do Decreto Distrital no 34.024/2012. E o art. 1.267 do Código Civil estabelece que a transferência de bens móveis se dá pela simples tradição.
5. O veículo de propriedade do autor foi apreendido em 03/03/2022 (ID 77898534), ato determinado no inquérito policial em trâmite em Goiânia (GO), por se tratar de objeto relacionado ao crime de estelionato cometido por terceiros (ID 77898535).
6. Nesse contexto, comprovada a existência de débitos tributários e não tributários (licenciamento) vinculados ao veículo (ID 77898546, pág. 11), a responsabilidade do autor/recorrido, no tocante aos tributos e débitos constituídos após a apreensão do veículo, ocorrida em 03/03/2022, deve ser afastada. Precedente: TJDFT, Acórdão no 1721598, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26/06/2023.
7. Outrossim, o autor comprovou o pagamento dos débitos de IPVA referentes aos exercícios de 2022 a 2024 (ID 77898518, 77898519 e 77898521), revelando-se desnecessária a liquidação de sentença, porquanto os valores podem ser apurados por simples cálculo aritmético.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
9. Sem custas, ante a isenção legal dos entes públicos. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995, na proporção de 50% para cada um dos réus, sucumbentes em igual proporção.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 7.431/1985, art. 1o, § 5o; Decreto Distrital no 34.024/2012, art. 3o; CC, art. 1267.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1721598, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26/06/2023.